Tribunal: TJDFT
Processo: 0740060-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740060-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: MSCiv - Mandado de Segurança Cível Impetrante: Bunny Gustave Persijn Impetrado: Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bunny Gustave Persijn contra atos atribuídos ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Como causa de pedir sustenta a impetrante (Id. 64319021), em breve síntese, que é proprietário dos bens imóveis situados em lotes 8,9 e 11, SHIN CA 7, Lago Norte, Brasília. Argumenta que, aos 27 de junho de 2023, a Subsecretaria de Fiscalização de Obras expediu as Notificações no “F-0141-888238-OEU” e “F-0141-888679-OEU”, por meio das quais instituiu a exigência de habite-se para as acessões físicas erigidas nos referidos lotes. Alega que houve a expedição dos alvarás de construção n° 004-2019, n° 071-2001 e n° 069-97, referentes aos lotes já mencionados, bem como que os lotes 9 e 11 já estavam com o habite-se regularizado (n° 058-2002 e n° 126-97). Assim, afirma que foi surpreendido com a declaração de nulidade do habite-se, referente aos 2 (dois) lotes aludidos. Nesse contexto argumenta que a revogação das licnças aludidas consiste em ato ilegal, que viola os princípios da legalidade, do devido processo legal, da segurança jurídica e da razoabilidade. Acrescenta que também houve o desrespeito ao prazo prescricional para a Administração Pública declarar a nulidade dos próprios atos. Também aduz que, em relação ao lote de no 8, tem “direito líquido e certo” de obter a expedição de habite-se, pois cumpriu todas os requisitos legais necessários, tendo havido o término da construção da acessão física respectiva, que estava autorizada pelo devido alvará. Requer, portanto, o deferimento da medida liminar para que sejam inibidos os efeitos produzidos pelos Autos de Notificação no “F-0141-888238-OEU” e no “F-0141-888679-OEU”, devendo ser assegurada também a possibilidade, em favor do impetrante, de fruição dos bens imóveis respectivos. Por fim, requer a concessão da segurança pleiteada, com a confirmação da tutela provisória, bem como a declaração da nulidade dos atos administrativos que consideraram inválidos os atos de “habite-se” relativos aos lotes 9 e 11, além da expedição de ordem para que a Administração expeça o habite-se alusivo ao lote 8. A guia de recolhimento do montante das custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 64319022). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do "direito líquido e certo" contra "ato ilegal" praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Para adentrar ao exame do requerimento de tutela liminar é preciso verificar inicialmente se a via do mandado de segurança é apropriada, na situação jurídica examinada, além da avaliação da competência do órgão jurisdicional. Para a devida deliberação a respeito da possibilidade de impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, deve ser avaliado se o ato foi emanado de autoridade pública ou se foi praticado mediante delegação do Poder Público. Em relação aos atos de gestão, que não se confundem com os de império, atente-se à doutrina de Hely Lopes Meireles[1]: “Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, licitação, avaliação etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria natureza. O Estado, como já visto precedentemente, atua apenas com personalidade de Direito Público, mas, se em certos atos impõe sua autoridade, tornando-os coativos para seus destinatários; noutros seus efeitos são facultativos ou dependentes de solicitação do interessado, ou não vinculantes para a Administração e administrados. Nesse sentido, torna-se conveniente e até mesmo necessária a distinção entre atos de império, atos de gestão e atos de expediente, para bem diferenciarmos seus efeitos jurídicos e consequências práticas”. Ressalte-se ainda a lição de Celso Agrícola Barbi[2] a respeito do tema: “No tocante ao direito lesado ou ameaçado, opinião comum é que não importa ser ele público ou privado, real ou pessoal. Isto demonstra que a natureza do direito não é suficiente para caracterizar os casos de cabimento do mandado. O elemento decisivo para essa caracterização é o ato que ameaça ou lesa aquele direito. É sabido que o Estado, no desempenho de suas finalidades, age de formas diversas: na maioria das vezes, sua ação é como Poder Público, com prerrogativas e meios especiais, como, por exemplo, quando lança impostos, desapropria bens etc. Outras vezes, o Estado atua como pessoa privada, o que se dá quando contrata a aquisição de bens, a locação de imóveis etc. Entende-se, pacificamente, na doutrina brasileira, que o mandado de segurança só será remédio adequado se o ato lesivo ou ameaçador tiver sido praticado pelo Estado como Poder Público, excluídos, assim, os atos em que ele tenha agido como pessoa privada, pois nestes casos estará sujeito apenas aos remédios comuns das leis processuais.” Diante dessas lições doutrinárias é possível perceber que um ato jurídico, para que seja passível de impugnação pela via do mandado de segurança, deve refletir o exercício de poder público de império, nos termos da regra prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. No que diz respeito à definição da autoridade impetrada, convém salientar o entendimento consubstanciado no enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” No presente caso o impetrante indicou mais de um ato impetrado, mas todos foram praticados, segundo o relato articulado pelo próprio impetrante, por agente da Subsecretaria de Fiscalização de Obras. Logo, é perceptível que não houve ato subscrito por Secretário de Estado, o que justificaria, ao menos em tese, a distribuição do presente mandado de segurança a uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse contexto a Egrégia 2a Câmara Cível não é a competente para o julgamento do presente mandado de segurança (art. 21, inc. II, Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça). A esse respeito observe-se o teor do enunciado no 628 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.” Além disso, a tutela específica que opode ser deferida por meio de mandado de segurança exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova a respeito da violação à esfera jurídica do impetrante por meio de ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12016/2009). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO PARA RITO COMUM. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA 1. O direito alegado deve ser demonstrado por meio de prova pré-constituída, já que a via estreita do mandamus não admite dilação probatória. 2. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda para converter a ação para rito ordinário, diante de ausência de prova pré-constituída, acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do artigo 10 da Lei 10 da Lei 12.016/2009: "A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração". 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1011550, 20160111004958APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 26/04/2017, p. 281-315) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos casos em que a comprovação da alegada violação de direito líquido e certo depende de dilação probatória, porquanto incompatível com a via da ação mandamental. 2. No caso dos autos, a ausência de comprovação efetiva da existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira para realizar a despesa decorrente da implementação da última parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei no 5.212/2013 descaracteriza o ato omissivo apontado como ilegal e demonstra que a análise pretendida não se coaduna com a via do mandamus, pois o direito almejado não se apresenta manifesto em sua extensão, porquanto não demonstrada sua liquidez e certeza. 3. Segurança denegada, julgando a ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil, c/c artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.” (Acórdão no 1008203, 20160020488848MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 28/03/2017, publicado no DJE: 05/04/2017, p. 23-24) (Ressalvam-se os grifos) Ora, o mandado de segurança é via acionária admitida apenas diante de situações que revelem a existência de “direito líquido e certo”. No entanto, não o procedimento inerente ao mandado de segurança, justamente por não admitir dilação probatória, não é compatível com a pretensão veiculada pelo impetrante. No caso em deslinde não é evidente a ocorrência de revogação, nem mesmo se encontra demonstrada a nulidade de ato administrativo. Além disso, os atos emanados da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. Assim, o exame do cumprimento, ou não, de requisitos para a expedição de habite-se exige a devida instrução, com o atendimento ao contraditório, sobretudo por haver a necessidade de preenchimento de requisitos de ordem técnica, que envolvem, notadamente, os ramos da arquitetura e da engenharia. Por essa razão afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio constitucional (art. 10 da Lei no 12016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e denego a ordem impetrada nos termos da regra prevista nos artigos 6o, § 5o, e 10, ambos da Lei no 12.016/2009. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149. [2] BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 92.